Tribunal: TJMT
Processo: 1005032-16.2019.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005032-16.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSENILTON ANTONIO DA SILVA - CPF: 659.198.232-91 (APELANTE), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0290-72 (APELADO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0001-71 (REPRESENTANTE), JOSE ANTONIO MARTINS - CPF: 983.068.206-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FURTO DE VEÍCULO - ESTACIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL - ISOLADAMENTE, O BOLETIM DE OCORRÊNCIA NÃO É PROVA SUFICIENTE PARA O ESCLARECIMENTO DOS FATOS - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO DO INCISO I DO ARTIGO 373 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - ACÓRDÃO MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.

Apesar do estabelecimento comercial responder objetivamente pela reparação de dano oriundo de furto de objetos que estejam parado em seu estacionamento, é imprescindível a demonstração, ainda que mínima, da ocorrência do fato para procedência do pedido indenizatório.

O boletim de ocorrência, por contemplar apenas os fatos narrados unilateralmente pela parte ao órgão estatal, isoladamente, é insuficiente para demonstrar o alegado.

Descumprindo o autor seu ônus probatório expresso no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOSENILTON ANTONIO DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais” n.º
1005032-16.2019.8.11.0003,
movida em desfavor de
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo acerca de violação ao dever de informação, eis que foi induzido a erro, aduzindo que “
utilizou de todo o serviço oferecido pela Requerida, porém não recebeu a contraprestação devida, como a segurança e cuidado do bem depositado no estacionamento
”.

Cita que o apelante que “
passou por intenso transtorno e sofrimento de ter seu veículo furtado; gastou horas e dias, faltando trabalho e se indispondo com o empregador, em decorrência do ocorrido
”.

Expõe que “
nenhum tipo de amparo foi prestado à vítima do furto (ora requerente). Não só se negaram a ressarcir os danos como também não deram a mínima atenção ao caso, como se fossem intangíveis
”

Assim, menciona que “
ao prestar um serviço de péssima qualidade e totalmente defeituoso, eivado de negligência, a requerida feriu totalmente a moral da requerente, a qual deve ser reparada
”.

Diante do exposto, considera restarem comprovados os danos morais, eis que “
além de ter seu veículo furtados, foi extremamente mal tratada pelos representantes da requerida, que diante do comportamento, a humilharam, trataram de modo indigno, causando intenso sofrimento
”.

A parte apelada, ao apresentar suas contrarrazões recursais, defende a ausência de nexo de causalidade e da inexistência de ato ilícito, haja vista que “
não restou configurado o nexo de causalidade, tendo em vista que a apelada não agiu em nenhum momento, ativa ou comissivamente, para a configuração dos alegados danos sofridos pelo apelante
”.

No que tange às provas anexas, expõe que “
o boletim de ocorrência é documentos unilateralmente produzidos e não possuem presunção absoluta de veracidade, posto que a suposta vítima pode fazer a sua narrativa da forma que lhe convier, impossibilitando que sejam levados como fundamentação das alegações do apelante
”.

Portanto, menciona que “
não pode ser responsabilizada por supostos danos causados ao apelante, ante a inexistência de qualquer comprovação nos autos neste sentido e a ausência de verossimilhança em suas alegações, impossibilitando que fosse invertido o ônus da prova
”, pugnando seja mantido o pleito acerca dos danos morais improcedente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais” n.º 1005032-16.2019.8.11.0003, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Narra o autor que em 02 de março de 2019, ao realizar compras no supermercado ré, deixou seu veículo Fiat Uno, de cor vermelha e placa LYT-9762 no estacionamento por esta disponibilizado.

Contudo, para sua infelicidade, ao se dirigir ao local onde havia estacionado o seu veículo, notou que o mesmo teria sido furtado.

Menciona que ao procurar a gerência do estabelecimento, apesar de terem lhe mostrado as imagens das câmeras de segurança, foi tratado muito mal pelos prepostos da ré.

Diante do exposto, teve o autor que chamar a polícia, sendo então lavrado o Boletim de Ocorrência n.º 2019.67247.

Em sua defesa, a ré menciona acerca da ausência de nexo de causalidade e da inexistência de ato ilícito, aduzindo não terem sido demonstrados os danos narrados e, por consequência, da inexistência de danos morais (id. 120550101).

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos elencados na exordial, considerando que a parte autora deixou de comprovar a existência dos danos materiais e morais supostamente experimentados (id. 120550112).

Compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em que pese as argumentações apresentadas pela parte apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

Prefacialmente, ao caso, imperioso reiterar que a relação existente entre as partes é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Contudo, cumpre esclarecer que, em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, ante a hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido, haja vista que suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade.

Dito isso, convém destacar que a parte autora, na intenção de provar os fatos narrados, trouxe ao processo como documento apenas o boletim de ocorrência n.º 2019.67247, por ela registrado, não havendo mínimas provas de que o veículo, de fato, estava estacionado nas dependências da ré, tampouco que o mesmo foi furtado naquele lugar.

Isso porque o boletim de ocorrência foi lavrado contendo tão somente as alegações do autor, possuindo presunção
juris tantum
de veracidade, de modo que este documento, por si só, não é suficiente para demonstrar fato constitutivo do direito autoral, necessitando de outras provas que o corroborem. É assim que decide este Tribunal de Justiça, consoante se comprova das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC - NÃO DEMONSTRADOS -
ÔNUS DA PROVA DO AUTOR
- POSSE -
NÃO DEMONSTRADA
- ESBULHO - NÃO DEMONSTRADO - ATOS DE TOLERÂNCIA OU MERA PERMISSÃO - CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 -
O boletim de ocorrência, por contemplar apenas os fatos narrados unilateralmente pela parte ao órgão estatal, isoladamente, é insuficiente para demonstrar o seu alegado
. 2 - A escritura pública não é documento hábil para se provar posse, eis que é pertinente a propriedade de domínio, não de posse e seus desdobramentos legais. 3 -
Incumbe ao autor provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC
. 4 - Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade - Art. 1.208 do Código Civil. (TJMT - N.U 0001840-52.2017.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUPOSTO FURTO EM ESTACIONAMENTO
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
.
BOLETIM DE OCORRÊNCIA ISOLADAMENTE NÃO É PROVA SUFICIENTE PARA ATESTAR A OCORRÊNCIA DO ILÍCITO
.
DANOS MATERIAS E MORAIS NÃO COMPROVADOS
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação em que o Recorrido ARI GALESKI, postula indenização por danos materiais e morais, por suposto furto ocorrido no estacionamento da Recorrente. 2.
Não há nos autos qualquer comprovação da ocorrência do furto dos valores descritos no boletim de ocorrência, seja por meio de testemunha, fotografia do local em que o veículo do Recorrido tenha sido violado
ou extratos bancários. 3.
O Boletim de Ocorrência isoladamente não tem força probatória para ensejar a condenação da Recorrente, e a parte Recorrida sequer apresentou qualquer testemunha a sustentar o alegado a fim de tentar comprovar a sua versão fática, ônus probatório que não se desincumbiu nos termos do artigo 373, I do CPC
. 4. Outrossim, o próprio Recorrido afirmou no boletim de ocorrência que o veículo não havia sido arrombado, portanto, não agiu com o devido zelo de seu patrimônio ao deixar de trancar as portas. 5. Danos materiais e morais não comprovados. 6. Sentença reformada. 7. Recurso conhecido e provido. (TJMT - N.U 1004644-85.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020)

Importa consignar ao caso ser imprescindível a demonstração, ainda que mínima, da ocorrência dos fatos narrado para procedência dos pedidos indenizatório pleiteados, em consonância com o inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu.

Nesse raciocínio, tem-se que o boletim de ocorrência anexo, isoladamente, não possui força probatória para confirmar os fatos narrados pelo autor.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ALEGAÇÃO DE FURTO DE VEÍCULO NO ESTACIONAMENTO DA RÉ - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO - ÔNUS DO AUTOR - INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC -
BOLETIM DE OCORRÊNCIA E PROVA TESTEMUNHAL QUE NÃO CONTRIBUI PARA O ESCLARECIMENTO DOS FATOS
-
DOCUMENTO UNILATERAL
- PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE -
RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA
- DANO MORAL INEXISTENTE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O ônus da prova incumbe ao autor
, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC). Considerando as alegações controvertidas da parte recorrente,
não se tem certeza se o furto do veículo ocorreu no interior do estacionamento
da faculdade, ora recorrida,
tampouco os autores se desincumbiram do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, de modo que deve a pretensão indenizatória ser julgada improcedente
. (TJMT - N.U 1010255-79.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 20/09/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - FURTO DE OBJETOS NO INTERIOR DE VEÍCULO - ESTACIONAMENTO DE SHOPPING - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO
-
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
- DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS -SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O estabelecimento comercial responde objetivamente pela reparação de dano oriundo de furto de objetos que estejam no interior do veículo de cliente, parado em seu estacionamento. Para a apuração da responsabilidade objetiva basta a existência do fato, do dano e do nexo de causalidade, sendo prescindível a apuração da culpa, conforme orientação do artigo 14 do CDC.
É imprescindível a demonstração, ainda que mínima, da ocorrência do fato, para procedência do pedido indenizatório
.
Ausente a comprovação da ocorrência do furto
no interior do veículo (CPC, art. 373, I),
inexiste o dever de indenizar os supostos danos materiais suportados
. A ocorrência de meros aborrecimentos, contrariedades da vida cotidiana, não caracteriza dano moral, o qual somente deve ser reconhecido quando demonstrada efetiva violação de direitos da personalidade, como a dignidade, honra, imagem, intimidade ou vida privada. (TJMT - N.U 0008406-60.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
ALEGAÇÃO DE ROUBO DE VEÍCULO NO ESTACIONAMENTO DO MERCADO
-
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE DO AUTOMÓVEL
- RECURSO DESPROVIDO. 1. Ainda que haja o deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar minimamente, as suas alegações, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC. 2.
Não havendo comprovação de que o autor possuía, ou esteve com o veículo no local, e que houve furto do mesmo, não há se falar em condenação do estabelecimento
. (TJMT - N.U 0003367-72.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 15/02/2019)

Dessa forma, conclui-se que inexistem provas nos autos capazes de confirmar os alegados danos sofridos pelo autor, motivo pelo qual deve ser confirmada a sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.º do artigo 85 do mesmo código processual.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, mantendo-se incólume a sentença recorrida, majorando os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pela parte autora sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022